Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707871-77.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E LUÍS ALBERTO RODRIGO DE ASSIS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por candidato ao cargo de Auditor de Controle Externo – Área Auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), em concurso público realizado pelo CEBRASPE, que busca a anulação do ato administrativo que o considerou inapto para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. O apelante sustenta que sua condição de fissura transforame bilateral (CID-10: Q37.4) o caracteriza como pessoa com deficiência e que a decisão da Banca Examinadora carece de fundamentação objetiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a motivação do ato administrativo que considerou o candidato inapto para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; (ii) analisar se o apelante preenche os requisitos legais para ser enquadrado como pessoa com deficiência no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A motivação do ato administrativo está devidamente demonstrada nos autos, com a exposição clara dos fundamentos técnicos que levaram à inaptidão do candidato na Avaliação Biopsicossocial, em conformidade com os requisitos do edital e da legislação aplicável. 4. A Banca Examinadora fundamentou sua decisão no artigo 4o, inciso I, do Decreto no 3.298/1999, concluindo que a condição do candidato se trata de deformidade estética, sem comprometimento funcional relevante para o desempenho do cargo. 5. A jurisprudência dominante reconhece que a não comprovação da condição de deficiência física, conforme os critérios legais, inviabiliza a concorrência às vagas reservadas. 6. O candidato não se desincumbiu do ônus da prova, conforme o artigo 373, I, do CPC, não demonstrando que sua condição se enquadra nos critérios exigidos para a reserva de vagas. 7. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração na avaliação do mérito técnico da decisão da Banca Examinadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: 1. A motivação dos atos administrativos é obrigatória e suficiente quando expõe de forma clara e técnica os motivos que ensejaram sua prática. 2. A caracterização da deficiência física para fins de reserva de vagas em concurso público exige comprometimento funcional relevante, conforme legislação aplicável e critérios periciais. 3. A não comprovação da deficiência física pelo candidato na avaliação biopsicossocial exclui o direito à concorrência nas vagas reservadas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, ambos do Código de Processo Civil e 2o da Lei 13.146/15, requerendo seja reconhecida a inaptidão do recorrido na avaliação biopsicossocial, ao argumento de que ele não foi considerado pessoa com deficiência. Aduz, ainda, que o Poder Judiciário não poderá substituir a banca examinadora em relação aos critérios da avaliação biopsicossocial, quando eles estão de acordo com a legislação vigente e as necessidades do cargo concorrido; b) artigos 291 e 292, § 2o, ambos do CPC, afirmando que o valor da causa, na ação em comento, consiste no valor da aplicação da avaliação médica para o candidato e não no valor de 12 (doze) vezes a remuneração do cargo pretendido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, no tocante ao pedido de reconhecimento da inaptidão do recorrido na avaliação biopsicossocial como pessoa com deficiência. Ressalta, ainda, que foram violados os princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, ambos do Código de Processo Civil e 2o da Lei 13.146/15, sob o fundamento de que deve ser reconhecida a inaptidão do recorrido na avaliação biopsicossocial como pessoa com deficiência, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Contudo, tais documentos não enquadram a deficiência do Demandante nos critérios previstos na legislação específica aplicável ao concurso, especialmente no art. 4o, I, do Decreto no 3.298/1999, expressamente mencionado no Edital. Isso ocorre porque não atestam que a deficiência implica comprometimento da função física, limitando o desempenho das atividades inerentes ao cargo pretendido. Assim, não afastam a conclusão da Banca Examinadora, que considerou a condição do Requerente como uma deformidade estética, sem prejuízo funcional relevante para o exercício das atribuições do cargo. Para, além disso, a prova documental acostada aos autos, especialmente o relatório médico de ID no 195345913 e o relatório emitido pela fonoaudióloga de ID no 195345925, evidencia que o apelante se encontra em processo de reabilitação e que foi submetido a procedimento cirúrgico. Tais documentos corroboram a conclusão da Banca Examinadora, consignada no parecer do resultado preliminar da Avaliação Biopsicossocial, no sentido de que “a deformidade apresentada foi corrigida cirurgicamente e atualmente o candidato teve bom resultado” (ID 70845604). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à alegada violação aos artigos 291 e 292, § 2o, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Sendo considerado inadmissível o recurso especial principal, não há como conhecer do recurso especial adesivo, na forma do artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil de 2015. (AREsp n. 2.956.491/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. De igual modo, acerca do pedido de reconhecimento da inaptidão do recorrido na avaliação biopsicossocial como pessoa com deficiência, descabe dar curso ao apelo extraordinário no que concerne ao suposto malferimento aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, porque falece interesse recursal, considerando que o acórdão impugnando é no mesmo sentido da tese de defesa quanto a este aspecto. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020